Tribunal: TJSP
Processo: 2077603-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Embargos à execução. Suspensão da execução em razão do deferimento da Recuperação Judicial, inclusive, em relação aos devedores solidários. Possibilidade de se determinar a suspensão dos Embargos enquanto perdurar a suspensão da execução.

Recurso a que se dá provimento.